Tribunal: TJMT
Processo: 0012002-91.2015.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0012002-91.2015.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: Robson Nunes Vieira.
Recorrido: Município de Várzea Grande.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - SUPOSTO EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casum, restou comprovado nos autos que as horas extraordinárias laboradas pelo autor no período de abril a dezembro/2013 e janeiro e abril/2014, já foram pagas, porém, inexiste prova inequívoca quanto ao suposto excesso laborado aos finais de semana.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012002-91.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON NUNES VIEIRA - CPF: 919.700.161-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - SUPOSTO EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casum
, restou comprovado nos autos que as horas extraordinárias laboradas pelo autor no período de abril a dezembro/2013 e janeiro e abril/2014, já foram pagas, porém, inexiste prova inequívoca quanto ao suposto excesso laborado aos finais de semana.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020